Tribunal: TJMT
Processo: 0001449-76.2015.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001449-76.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), RONALDO MIOTO - CPF: 488.584.041-49 (APELADO), ALIETE RIGHI BERWIG - CPF: 823.099.901-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO MIOTO (APELADO), LEONIR TENEDINI - CPF: 960.331.260-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENICE GALELLI - CPF: 720.408.740-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – SEQUESTRO QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE/ORIGEM DA SOJA SEQUESTRADA – AFASTADA – ART. 373, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Considerando a efetiva comprovação da titularidade da safra cultivada, de propriedade do Embargante/Apelado e, diante da demonstração de que não possuem relação com o Instrumento Particular de Transação para Término de Processo Judicial, a qual deu origem à Ação Cautelar de Sequestro no. 000423-43.2015.8.11.0101, impõe-se a desconstituição da constrição da soja sequestrada por força da liminar, posto que indevida, tal como determinada pela sentença, cujos fundamentos ficam acolhidos.

2) Não tendo a apelante desincumbindo do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, resta efetivamente a conclusão da procedência dos Embargos.

3) Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação Cível de no 0002870-69.2009.8.11.0018 interposto pela embargada M.S. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro” movida por ESPÓLIO DE RONALDO MIOTO em face da ora recorrente, em tramite junto a Vara Única da Comarca de Cláudia, MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 167137646, assim exarou em parte dispositivo da sentença:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, o que faço com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR o embargante ESPÓLIO RONALDO MIOTO como proprietário de 17.139kg de soja, sequestradas nos autos em apenso sob no 0000423-43.2015.811.0101, confirmando a liminar deferida em 27.11.2018 (ID. 70319845 – pág. 64/65 – 17.11.2021); b) CONDENO a parte embargada ao pagamento de R$ 4.721,79 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), conforme comprovante de despesas de taxa de armazenagem/prestação de serviços realizados pela Caage Armazéns Gerais Eireli, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e com correção monetária a partir da data do depósito, segundo índice do INPC.

Levante-se a caução de ID. 70319845 – pág. 78 (17.11.2021).

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, considerando o grau do zelo profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado a causa,nos termos do art. 85, §2o, incisos I, III e IV do CPC.”

Irresignada a parte embargada, interpôs recurso de apelação, por suas razões recursais sob o ID no 167137648, a arguir no mérito da ação que o apelado não conseguiu comprovar fato constitutivo de seu direito, de que a soja sequestrada teve origem nas áreas de sua propriedade e arrendadas ao Sr. Leonir Tenedini.

Sustentou que as provas produzidas nos autos pelo embargante/recorrido de certidão dos oficiais de Justiça versando sobre a citação de Valdenice Galelli e Leonir Tenedini sobre o processo cautelar n° 0000423-43.2015.8.11.0101, um auto de sequestro e depósito de soja que especifica o sequestro de grãos transportados por veículos com placas determinadas, um romaneio, não comprovam a origem do grão sequestrado em questão.

Afirma das incertezas da origem da soja do embargante e que o mesmo diligenciou nos armazéns com o fito de “apreender” qualquer carga capaz de minimizar seu prejuízo com o Sr. Leonir Tenedini.

Alegou que comprovou por laudo de empresa especializada em monitoramento que, além de informar o monitoramento das áreas de matrículas 519 e 2.844 do CRI de Cláudia (cujo grão era o objeto da garantia), ainda fez o detalhamento dos caminhões que transportaram as cargas dos grãos cultivados nos lotes 43 e 44.

Aduziu que o Instrumento Particular de Transação para Término de Processo Judicial em que fundamenta a ação Cautelar, o Sr. Leonir Tenedini e a Sra. Valdenice Galeli reconheceram dívida de 25.577 sacas de soja em grãos em favor da M.S., e após o desconto das quantias pagas/arrestadas, se confessaram devedores de 4.100 sacas de soja, a serem entregues no Armazém Sipal, unidade de Cláudia, até o dia 28/02/2015.

Que Leonir e Valdenice constituíram penhor agrícola de primeiro grau sobre a soja cultivada nas frações de área: a) Lote n° 43, com área de 72,60 ha, localizado no município de Claudia, registrado no CRI de Cláudia sob a matrícula 519, de propriedade de Débora Alves Milanda e; b) Lote n° 44, com área de 26,62 ha, localizado no município de Claudia, registrado no CRI de Cláudia sob a matrícula 2.844, de propriedade de Débora Alves Milanda.

Reafirmou que o apelado não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente os embargos de terceiro, e consequentemente seja reconhecida a inexigibilidade da taxa de armazenagem arbitrada e invertido o ônus sucumbencial.

Contrarrazões do embargante/recorrido sob o ID no 167142802.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por RONALDO MIOTO (espólio), doravante denominada recorrido, em desfavor de MS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA doravante denominada recorrente, se insurgido contra sentença da Vara Única da comarca de Cláudia, MT.

Na causa de pedir o embargante alegou ser credor de Leonir Tenedini, por força de instrumento particular de contrato de arrendamento de imóveis rurais, a saber de matrícula de no 414, 415 e 838, todas do CRI local, para fins de exploração agrícola, desde 02.03.2012 e que por esta razão o Leonir depositou a quantia de 17.139 kg de soja equivalentes a 285 sacas de 60 kg cada, da safra 2014/2015, em pagamento de dívida do arrendamento.

Contudo, alegou que por força de decisão proferida nos autos da ação cautelar de Sequestro no 0000423-43.2015.811.0101, seu produto (soja) foi sequestrado indevidamente.

Requer em seu pedido, liminar e confirmação em seu mérito para restituição do produto indevidamente sequestrado.

Realizada audiência de instrução.

Ao final, o MM. juiz a quo decidiu a ação (ID 146180803), JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR o embargante ESPÓLIO RONALDO MIOTO como proprietário de 17.139kg de soja, sequestradas nos autos em apenso sob no 0000423-43.2015.811.0101, confirmando a liminar deferida em 27.11.2018, e determinou o levantamento a caução; b) CONDENOU a parte embargada ao pagamento de R$ 4.721,79 (quatro mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), conforme comprovante de despesas de taxa de armazenagem/prestação de serviços realizados pela Caage Armazéns Gerais Eireli, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e com correção monetária a partir da data do depósito, segundo índice do INPC.

Irresignada a parte embargada, interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos, invertendo-se os encargos da sucumbência, em razão da inexistência de prova de que a soja requerida pelo apelado era de sua propriedade, a teor do art. 373, do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

Pois bem, analisando detidamente os autos da Ação Cautelar de Sequestro no. 0000423-43.2015.811.0101, em apenso, constato que foi deferida parcialmente a liminar de sequestro de 319.800 (trezentos e dezenove mil e oitocentos) Kg de soja, equivalentes a 5.330 (cinco mil e trezentos e trinta) sacas de 60 Kg.

Contudo, do total das sacas de soja sequestrada, o embargante insurge-se que a quantia de 17.139 kg de soja, equivalentes a 285 sacas de 60 kg, safra 2014/2015, por ter sido colhidas em áreas arrendadas ao Leonir Tenedini lhe pertence, comprovando por instrumento particular de contrato de arrendamento de imóveis rurais para fins de exploração agrícola, desde 02.03.2012 a origem do seu “crédito”, dado em pagamento.

A controvérsia reside em saber se a apelante tem direito sobre a soja sequestrada por determinação originária na Ação Cautelar de Sequestro, por sua origem – área cultivada. Neste importe a apelante sustenta a inexistência de prova de que a soja requerida pelo recorrido era de sua propriedade.

Sem razão a apelante.

Isto porque em revisita aos autos, ao aprofundar na analise dos documentos produzidos pelas partes, verifica-se que o Embargante, ora apelado, logrou êxito ao comprovar a origem da soja advinda das áreas arrendadas. Em contrapartida, conforme bem destacado na sentença recorrida, de uma simples leitura dos documentos juntados e prova oral, é possível concluir que não restaram devidamente comprovados que os grãos foram colhidos do lote 43 e 44.

Disto se tem claramente quando a recorrente tenta comprovar a origem da soja sequestrada por suposta prova de carregamento e romaneio, operado por empresa contratada, a realizar o monitoramento das áreas/lotes 43e 44, em safra de 2014/2015, com transporte do grão ao armazém realizado pelo veículo/caminhão identificado “MCP 1850”.

A sentença recorrida bem destrinchou os fatos ao deslinde da lide com fundamento ao mérito da questão da qual me filio, no importe dos atos e termos que se sucedem:

“Observa-se o relatório de monitoramento da área empenha safra 2014/2015 consta quais os veículos que estariam transportando os grãos, no entanto, não restaram devidamente comprovados que se tratam de grãos colhidos do lote 43 e 44, mencionados pela parte embargada. Ainda, não há documentos ou testemunhas que comprovem de fato o momento da colheita e carregamento, somente informações que a empresa contratada para fiscalização estaria acompanhando todo o período da lavoura. Da mesma forma, constata-se que o relatório apresentado informa apenas os caminhões que teriam sido carregados. No presente caso, é necessário observar qual caminhão teria realizado o transporte e descarregamento dos grãos sequestrados no processo em apenso, sendo o MCP 1850, conforme o Romaneio 06454 – Depósito de Produto – Safra 2015 (ID. 70319845 – pág. 60 – 17.11.2021). Segundo o relatório (ID. 70319845 – pág. 98/99 – 17.11.2021), o caminhão MCP 1850 havia sido carregado em 30.03.2015 e ficou estacionado em uma rua sem identificação, onde ficou parado até o dia da apresentação do relatório em 01.04.2015, não informando quando que realmente os grãos carregados nesse caminhão chegaram até o armazém. Além disso, consoante o Romaneio 06454 – Depósito de Produto – Safra 2015 de ID. 70319845 – pág. 60 e o extrato de Romaneios – padrão [ativos] de 01/01/2015 até 31/12/2015 da CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI (ID. 70319845 – pág. 14 – 17.11.2021), verifica-se que o caminhão Placa MCP – 1850 realizou diversos transportes de grãos, inclusive em datas próximas, demonstrando que os grãos poderiam ser de qualquer propriedade arrendada pelo devedor Leonir. Com isso, é possível verificar que os produtos transportados podem ser realizados com diferenças de um dia, e de acordo com o extrato mencionado acima, o caminhão de placa MCP - 1850 realizou o depósito de grãos em nome de Natalício no dia 06.04.2015, ou seja, um dia antes do depósito realizado em favor de Ronaldo, em 07.04.2015. Dessa forma, não há como precisar se realmente os grãos carregados em 30.03.2015 pelo referido caminhão eram os colhidos na área de penhor do contrato com a parte embargada, podendo inclusive ser depósitos realizados anteriormente ao depósito em favor do embargante.”(SIC)

Conclui-se que os grãos soja, constritos na Cautelar de Sequestro em apenso, em verdade pertencem ao arrendador RONALDO MIOTO (espólio), e não a embargada MS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, fato esse confirmado por declarações de testemunhas e informantes em audiência de instrução, que a soja, constrita judicialmente, teria sido colhida no início de abril/2015, e depositadas em data de 07/04/2015, dias após ao mencionado período de colheita – 30/03/2015, em relatório de monitoramento de área empenhada e romaneio no 06454 à embargada.

Destarte, não tendo a apelada desincumbindo do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, resta efetivamente a conclusão da procedência dos Embargos.

Assim, considerando a efetiva comprovação da propriedade e arrendamento das áreas, origem da safra cultivada 2014/2015 pelo embargante/apelado e, diante da demonstração de que não possuem relação com o Instrumento Particular de Transação para Término de Processo Judicial, a qual deu origem à Ação Cautelar de Sequestro no. 000423-43.2015.8.11.0101, impõe-se a desconstituição da constrição da soja sequestrada por força da liminar, posto que indevida, tal como determinada pela sentença, cujos fundamentos ficam acolhidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024